Tribunal: STF
Processo: HC 270071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS E QUATRO LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2026, por Guilherme Luis Martins e outra, advogados, em benefício de Bruno Ribeiro dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.2.2026, desprovido o Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.949.419, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de suspensão ou proibição de obter carteira de habilitação por cinco anos, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 302 da Lei n. 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool), duas vezes, em concurso formal, e no § 2º do art. 303 da Lei n. 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob efeito de álcool), quatro vezes, em concurso formal.

3. A defesa interpôs apelação, à qual o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento, para reduzir a pena privativa de liberdade para sete anos e seis meses de reclusão e estabelecer regime inicial semiaberto.

4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.949.419, não conhecido pela Relatora em 29.10.2025.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 302, § 3º, E 303, § 2º, DA LEI N. 9.503/1997. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MANUTENÇÃO DOS ÓBICES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo Interno interposto pela defesa de Bruno Ribeiro dos Santos contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre obstado na origem. O caso versa sobre condenação por crimes de trânsito (homicídio culposo e lesão corporal culposa sob influência de álcool), decorrentes de colisão frontal em rodovia que resultou em vítimas fatais carbonizadas e feridos graves, tendo o Tribunal de origem reformado parcialmente a sentença apenas para redimensionar a pena e alterar o regime prisional, mantendo a condenação baseada no conjunto probatório que atestou a imprudência e a embriaguez ao volante. 
II. Questão em discussão 
2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão agravada, que aplicou as Súmulas 182/STJ, 7/STJ e 284/STF, bem como o óbice relativo à utilização de Habeas Corpus como paradigma de divergência, deve ser mantida ou reformada. Discute-se se o agravante logrou êxito em impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e se a pretensão recursal demanda vedado reexame fático-probatório. 
III. Razões de decidir 
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem atrai a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a alegação genérica de injustiça ou a mera repetição dos argumentos de mérito. 
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria, materialidade ou dolo/culpa (elementos subjetivos), bem como a tese de aplicação do princípio in dubio pro reo, demandaria, inequivocamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Não se trata de revaloração jurídica, mas de pleito de nova análise da convicção formada pelas instâncias de origem. 
5. A deficiência na fundamentação recursal, caracterizada pela ausência de demonstração clara e precisa de como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos legais invocados (arts. 155, 156 e 386 do CPP), atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que acórdãos proferidos em ação de Habeas Corpus não servem como paradigma para fins de comprovação de dissídio jurisprudencial em Recurso Especial, dada a diversidade da via processual e a cognição limitada do writ. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo Interno desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A falta de impugnação específica e fundamentada de todos os óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo (Súmula 182/STJ). 2. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a suficiência de provas para a condenação exige reexame 
fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação genérica de violação a dispositivo de lei federal, sem a demonstração do liame entre a norma e o acórdão recorrido, atrai a Súmula 284/STF.’ 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; RISTJ, 
art. 255, § 1º; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF” (fls. 1-2, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “houve constrangimento ilegal à medida em que, na primeira fase da dosimetria da pena foram consideradas indevidamente como negativas as circunstâncias e consequências do crime, sem fundamentação idônea. Além disso, desconsiderou-se a heterocolocação em perigo consentida pelas próprias vítimas, elemento essencial na análise da culpabilidade do Paciente. Também houve indevido aumento da pena pelo concurso formal, sem a devida justificação concreta” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustentam que “houve constrangimento ilegal ao se afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em que pese a conduta imputada ao Paciente tenha ocorrido antes da vigência da norma que incluiu no CTB o artigo 312-B, o qual veda a substituição da pena” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirmam que “as circunstâncias do delito são normais à espécie, pois, a conduta se subsume ao tipo penal do art. 302 da Lei 9503, tratando-se da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não havendo circunstâncias que denotem maior reprovabilidade das circunstâncias” (fl. 8, e-doc. 1).

Acrescentam que “o fato de as vítimas terem sido carbonizadas não indica maior censurabilidade da conduta, pois esta se subsume ao tipo penal do art. 302 da lei 9.503/97 e não ultrapassa as circunstâncias normais à espécie. Apesar de ser uma fatalidade real, isso não deve resultar em um aumento de pena, uma vez que as mortes carbonizadas não são consequência direta de uma conduta especialmente reprovável por parte do Paciente” (fl. 8, e-doc. 1).

Assinalam que “o comportamento das vítimas, ao deixar de observar as normas de segurança, trafegando sem o cinto de segurança e com duas crianças – frise-se de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos – fora da ‘cadeirinha’, bem como o fato de trafegarem em número maior de pessoas do que o veículo comportava – sendo que uma das crianças estava no colo da vítima – contribuiu diretamente para a gravidade das lesões” (fl. 9, e-doc. 1).

Enfatizam que, “ao optarem por não observar tais normas, as vítimas assumem conscientemente o incremento do risco, sobretudo em aspectos de conhecimento geral, como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança (para todos) e da ‘cadeirinha’ para crianças. Não há, portanto, como alegar desconhecimento ou afastar a contribuição desse comportamento para a gravidade do resultado final, já que a violação das normas de trânsito influenciou diretamente na extensão das consequências do acidente” (fl. 10, e-doc. 1).

Anotam que “o critério da aplicação da fração de aumento utilizada deve ser proporcional ao caso em concreto. Logo, no presente caso, considerando serem as circunstâncias inerentes ao tipo penal e considerando a fundamentação inidônea quanto às consequências (haja vista não ter sido considerada a heterocolocação em perigo consentida pela vítima), é o caso de se revisar a fração de aumento” (fl. 12, e-doc. 1).
Argumentam que “os fatos em análise ocorreram anteriormente à vigência da lei que acrescentou a vedação da substituição por pena restritiva de direitos ao art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, essa vedação não se aplica ao caso em apreço por ser mais gravosa à situação do Paciente e decorrer de alteração posterior aos fatos (princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa)” (fl. 13, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante o exposto, a Defesa requer a concessão da ordem para (i) reformar a dosimetria da pena na primeira fase, afastando as circunstâncias e consequências valoradas negativamente ou, subsidiariamente, reformar a fração aplicada; (ii) reformar a dosimetria no que tange à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, haja vista a única fundamentação ser uma alteração legal posterior aos fatos” (fl. 15, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Os impetrantes pretendem a redução da pena privativa de liberdade fixada para o paciente e sua substituição por penas restritivas de direitos. Para apreciar esses pedidos, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual o órgão julgador se limitou a assentar a ausência de preenchimento dos pressupostos recursais do agravo em recurso especial e do recurso especial. Consta do acórdão apontado como ato coator:
“O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No entanto, no mérito, a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. 
A decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
1. Da ausência de impugnação específica (Súmula n. 182/STJ) 
O Agravo em Recurso Especial (CPC/2015, art. 1.042) não se presta a renovar, por simples repetição, as razões do Recurso Especial inadmitido, mas sim a desconstituir os fundamentos concretos do juízo negativo de admissibilidade proferido na origem. Trata-se de exigência inerente ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recorrente deve estabelecer contraponto argumentativo direto com a decisão impugnada, demonstrando, de modo específico e pormenorizado, por que cada óbice aplicado pelo Tribunal a quo seria juridicamente inadequado. 
A Súmula n. 182/STJ consolida essa orientação ao exigir impugnação efetiva dos fundamentos da decisão agravada, vedando a insurgência genérica ou dissociada do decisum. 
A razão de ser dessa exigência é objetiva: se o agravante não enfrenta um dos fundamentos impeditivos, o motivo remanescente é suficiente, por si só, para manter a decisão de inadmissibilidade, impedindo que o STJ passe à análise do mérito do Recurso Especial. Não se trata de rigor excessivo, mas de preservar a lógica do sistema recursal: somente após afastados, um a um, os óbices de admissibilidade é que se viabiliza o exame do apelo nobre. 
Por isso, não basta: (a) afirmar, em linhas gerais, que não incide a Súmula 7/STJ; (b) sustentar ‘revaloração jurídica’ sem demonstrar, com precisão, que o que se pretende é apenas reenquadramento jurídico de fatos incontroversos; ou (c) reiterar pedido absolutório e teses de mérito. A dialeticidade exige demonstração técnica de como a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar cada óbice.
Na espécie, a decisão de inadmissibilidade assentou múltiplos fundamentos: (i) incidência da Súmula 7/STJ; (ii) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF, por analogia); e (iii) inadequação do paradigma indicado para o dissídio (acórdão oriundo de habeas corpus). 
Ao interpor o agravo, a defesa limitou-se a impugnação genérica quanto à Súmula 7/STJ, afirmando que se trataria de ‘revaloração jurídica’, mas sem demonstrar, de forma analítica, a existência de premissas fáticas incontroversas e a possibilidade de reenquadramento jurídico prescindindo do revolvimento probatório (ônus argumentativo que lhe incumbia). E, sobretudo, não enfrentou adequadamente: 
o fundamento relativo à deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), pois não bastam alegações conclusivas: é necessário indicar com precisão onde e por que a fundamentação do Recurso Especial seria suficiente e como teria ocorrido o efetivo cotejo com o dispositivo federal tido por violado; a jurisprudência do STJ reconhece que razões recursais dissociadas ou superficiais atraem o óbice por deficiência de fundamentação. 
a inadequação do paradigma de divergência, uma vez que o STJ tem entendimento no sentido de inexistir divergência apreciável em Recurso Especial quando o recorrente utiliza acórdão proferido em habeas corpus como paradigma, por não guardar identidade de objeto e parâmetros próprios do dissídio, o que exige enfrentamento específico no agravo — e não mera insistência no mérito. 
Assim, a mera discordância com o resultado, a repetição de argumentos do Recurso Especial ou a invocação genérica de que ‘não há reexame de provas’ não substituem o dever de impugnar, um a um, os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade. 
Diante desse cenário, verifica-se que não houve ataque específico e completo aos fundamentos adotados na decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, impondo o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial (e, por consequência, a manutenção da decisão agravada), por ausência de pressuposto formal indispensável à abertura da instância especial. (...)
2. Do reexame fático-probatório (Súmula n. 7/STJ) 
Ainda que se cogitasse a superação do óbice formal da Súmula n. 182/STJ, a pretensão recursal não lograria êxito no exame de fundo. A defesa sustenta que a condenação seria desprovida de suporte probatório suficiente, invocando os arts. 155, 156 e 386, V, VI e VII, do CPP, e afirma que o caso demandaria apenas revaloração jurídica da prova. 
Todavia, a leitura do acórdão recorrido evidencia que o Tribunal de origem, no exercício de sua competência constitucional e legal, apreciou exaustivamente o conjunto probatório e, com motivação concreta, afirmou a materialidade e a autoria delitivas, bem como a presença da culpa na direção do veículo e da embriaguez ao volante, a partir dos depoimentos testemunhais, da prova pericial e das circunstâncias do acidente. 
A pretensão absolutória, embora travestida de revaloração jurídica, pressupõe necessariamente a reapreciação do acervo fático-
-probatório, na medida em que busca infirmar o juízo de suficiência das provas e a conclusão das instâncias ordinárias quanto às elementares do tipo penal e ao nexo causal, providência incompatível com o âmbito cognitivo do Recurso Especial, conforme pacificado na Súmula n. 7/STJ. 
Esta Corte Superior admite a revaloração jurídica da prova apenas quando a moldura fática está incontroversa e suficientemente delineada no acórdão recorrido, permitindo a requalificação jurídica sem revolvimento probatório, o que não ocorre quando a controvérsia recursal recai exatamente sobre o conteúdo, o peso e a suficiência das provas, ou sobre a reconstrução da dinâmica dos fatos. 
O STJ tem reiterado que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, exige nova incursão sobre elementos probatórios, o que não se confunde com reenquadramento jurídico de fatos incontroversos, mas com reexame vedado na instância especial. 
Assim, ausente quadro fático estável e incontroverso que permita simples operação de qualificação jurídica diversa, e sendo a tese defensiva dirigida à desconstituição do convencimento probatório formado na origem, conclui-se que o acórdão recorrido não padece de erro de valoração jurídica, mas apenas reflete a conclusão probatória soberanamente construída pelas instâncias ordinárias, razão pela qual o voto deve manter a decisão de não conhecimento e, ainda que conhecido fosse, negar provimento ao recurso, preservando-se o entendimento consolidado desta Corte quanto aos limites da instância especial e à impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão condenatória. (...)
3. Da deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF) 
O recurso especial possui contornos constitucionais e legais de estrita fundamentação vinculada, exigindo do recorrente demonstração clara, objetiva e analítica da violação à lei federal, de modo a evidenciar: (i) qual comando normativo foi contrariado; (ii) de que forma o acórdão recorrido incorreu no vício; e (iii) o nexo 
lógico-jurídico entre a tese recursal e o dispositivo legal invocado. 
O recurso especial não se satisfaz com alegações abstratas ou invocações normativas desacompanhadas de argumentação estruturada. a fundamentação do recurso excepcional deve ser precisa e demonstrativa, revelando a efetiva contradição entre a decisão impugnada e a norma federal, não sendo suficiente a mera transcrição ou referência a artigos de lei sem o desenvolvimento argumentativo correspondente. 
A dialeticidade recursal, nos recursos de natureza extraordinária, não é um atributo formal, mas requisito substancial de admissibilidade, impondo ao recorrente o dever de expor argumentação que permita a compreensão exata da controvérsia e do vício atribuído ao julgado, sob pena de deficiência de fundamentação 
Essa exigência decorre da própria função nomofilácica do STJ, cuja atuação se restringe à interpretação e uniformização do direito federal, e não à reconstrução do raciocínio recursal a partir de ilações genéricas. Nos recursos excepcionais, a parte deve fornecer ao Tribunal todos os elementos argumentativos necessários à exata compreensão da questão federal, não sendo dado ao julgador suprir a deficiência argumentativa para alcançar o mérito, pois isso importaria em indevida atuação substitutiva da defesa na formulação das teses recursais. 
No caso, embora a defesa aponte violação a dispositivos de lei federal, as razões recursais não ultrapassam o campo da generalidade, limitando-se a menções esparsas aos artigos supostamente contrariados, sem a necessária decomposição argumentativa do acórdão recorrido, tampouco a demonstração de como a Corte de origem teria, concretamente, negado vigência, restringido alcance, ou adotado interpretação incompatível com a norma federal invocada. Não há cotejo entre premissa normativa e premissa fática delineada no acórdão, nem explicitação do erro hermenêutico alegado, o que impede a abertura da instância especial. 
O STF, ao editar a Súmula 284, consolidou o entendimento de que ‘é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’, orientação que se aplica por analogia ao recurso especial, diante da identidade de racionalidade dos recursos de natureza extraordinária. 
O princípio da dialeticidade recursal qualificada, a admissibilidade do recurso especial pressupõe a demonstração argumentativa apta a revelar, com precisão, o equívoco na aplicação ou interpretação da lei federal, não sendo dado ao STJ deduzir ou complementar as razões recursais quando estas não apresentarem densidade analítica mínima 
Assim, a deficiência argumentativa constatada não configura vício sanável, mas ausência de requisito essencial de admissibilidade, pois impede que esta Corte identifique, com segurança, a questão federal efetivamente debatida e o vício jurídico imputado ao acórdão recorrido, razão pela qual incide o óbice da Súmula 284/STF, aplicada por analogia, impondo-se o não conhecimento do recurso. 
4. Da divergência jurisprudencial e do prequestionamento
No tocante à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, a defesa indicou como paradigma acórdão proferido em sede de Habeas Corpus. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus não serve como paradigma para fins de demonstração de dissídio jurisprudencial em Recurso Especial, dada a cognição restrita e a via estreita do remédio constitucional, que não se equipara à amplitude cognitiva do recurso especial. 
Ademais, a divergência em Recurso Especial exige cotejo analítico com precedentes contemporâneos ou supervenientes, demonstrando a similitude fática e a diversidade de interpretação jurídica, o que não foi realizado a contento pela defesa, limitando-se a transcrições de ementas sem o devido confronto analítico. 
Por fim, quanto ao prequestionamento, embora a defesa alegue que o debate na apelação seria suficiente, é imperioso destacar que, para a admissibilidade do recurso especial, é necessário que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo Tribunal de origem. A ausência de oposição de embargos de declaração para provocar a manifestação expressa sobre teses que a defesa entende omitidas impede o conhecimento do Recurso Especial por falta de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 
Diante do exposto, os argumentos apresentados no presente Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida em sua integralidade. Prevalecem os óbices formais consolidados na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente as Súmulas 7 e 182 do STJ e 284 do STF. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial” (fls. 3-7, e-doc. 8).

As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que julgou descumpridos os requisitos para o exame de mérito do agravo em recurso especial e do recurso especial. A defesa desconsiderou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas no texto constitucional. 

8. A ausência de exame de mérito das matérias veiculadas na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza sua apreciação nesta via processual.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. A presente impetração não está instruída com elementos necessários ao exame das alegações defensivas, pois os impetrantes não juntaram aos autos eletrônicos cópias da sentença condenatória ou do acórdão confirmatório da condenação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 
3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ile